Tribunal: TJDFT
Processo: 0738713-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0738713-94.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em desfavor do SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF visando reformar a decisão ID 210934165, proferida no Cumprimento de Sentença no 0708716-80.2022.8.07.0018 pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Ao analisar os autos verifica-se que não consta pedido de suspensão de antecipação dos efeitos da tutela, apesar de constar essa informação unicamente e equivocadamente na linha abaixo do título da peça recursal. Assim, nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília, 8 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator